Tribunal: CARF
Processo: 19647.009745/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009745/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.888 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA PONTUAL L DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Somente é cabível o pedido de diligência quando houver motivo que a
justifique, conforme o art. 16 do Decreto 70.235/1972.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. O valor correspondente aos fatos geradores
declarados em GFIP constitui-se confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência até a competência
08/2001.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009745/2007-41
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009745/2007-41

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD) para
exigência das contribuições devidas à Seguridade Social – parte patronal - e a Terceiros,
incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
declarado nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) e
não recolhidas.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 80-82):
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito devidas à Seguridade Social , e não
recolhidas ,denominada parte patronal, tendo sido a empresa enquadrada com FPAS (
Fundo da Previdência e Assistência Social) , código 612 – cfe Contrato Social
Consolida
do
item
1.2
“Transportee
rodoviários,
Logística,
Distribuição,
armazenamento e embalagens
Fato gerador:
- Remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço;
- Remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais.
Feitas deduções de salário família , salário maternidade e créditos de Guias recolhidas,
conforme DAD - Discriminativo Analítico de Débito e RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados.

Ciência da autuação: 10/09/2007 (conforme documento - e-fl.4).

Impugnação (e-fls. 100-112) na qual a contribuinte alega:
 Decadência;
 Discordância com as diferenças de recolhimentos;
 Necessidade de diligência;
 Impossibilidade de lançamento sobre base de cálculo que não a folha de
pagamento;
 Inconstitucionalidade da taxa SELIC.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 123-130) com a seguinte ementa:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009745/2007-41

NFLD. DIVERGÊNCIAS ENTRE O VALOR DECLARADO EM GFIP E VALORES
RECOLHIDOS EM GPS/GPRS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter declaratório, sendo hábeis
para constituição do crédito.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para a seguridade Social constituir seus créditos é de dez anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser lançado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC
Os acréscimos legais foram exigidos com base em normas regularmente editadas, não
tendo o julgador administrativo competência para apreciar arguições de sua
inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo dever de agir vinculadamente às leis vigentes.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/10/2005
DILAÇÃO
DE
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. O pedido de juntada de documentos
após a impugnação deve ser indeferido quando não demontrados a ocorrência de força
maior, fato novo ou superveniente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência não constitui direito subjetivo do impugnante. Mister reste demonstrada a
sua imprescindibilidade para o deslinde da questão, não sendo o caso do processo em
apreço.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Apreciação de arguições de inconstitucionalidade foge à competência da instância
administrativa, salvo . se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.

Ciência do acórdão: 05/05/2008 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.132).

Recurso voluntário (e-fls. 136-144) apresentado em 03/06/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009745/2007-41

 Discordância com as diferenças de recolhimentos;
encontramos quer a imposição contém diferenças de recolhimentos, unilateralmente
encontrados pelo agente administrativo, do qual frontalmente se discorda.
A recorrente não traz todos outros elementos para cálculo, referente a todas as
competências lançadas, por estar materialmente impossibilitada a tanto, face ao volume;
exigir carrear tudo aos autos, além do deslocamento de enorme quantidade de papeis e
documentos, que por exigência legal devem ficar no seu estabelecimento, lhe acarretaria
ônus desproporcional,
 Necessidade de diligência
esta consistente em indicar a servidor desta autarquia proceder o aferimento das bases
de cálculo tomadas pela fiscalização, confrontando-as com as folhas de salários e guias
do período.
 Impossibilidade de lançamento sobre base de cálculo que não a folha de
pagamento;
Ao proceder lançamento sobre bases de cálculo que não a folha de pagamento,
desatendeu o administrador ao princípio constitucional de que a ele só é dado fazer o
que a lei autoriza

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A correspondência de envio do acórdão foi recebida no dia 05/05/2008 e o recurso
foi apresentado em 03/06/2008, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Decadência
Após a aprovação/edição da Súmula Vinculante STF no 08, o prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, passou a se limitar à aplicação dos artigos
150, § 4o, ou 173, I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009745/2007-41

Posto isso, do demonstrativo de e-fls. 31-35, verifica-se que as competências
lançadas foram:
 01 a 13/2000;
 01 a 08/2001;
 12/2002;
 01 a 13/2003;
 01 a 13/2004;
 01 a 10/2005.
Constata-se que, independentemente da regra a ser aplicada para verificação do
início do prazo decadencial – seja a do art. 150, §4o (da data do fato gerador), seja a do art. 173, I
(do primeiro dia do exercício seguinte) -, a decadência se operou para as competências 08/2001 e
anteriores, considerando que o lançamento foi efetuado no dia 10/09/2007.
No mesmo sentido, independentemente da regra aplicável, não estariam atingidas
pela decadência as competências de 12/2002 e posteriores, devendo o lançamento relativo a
esses períodos ser mantido nesse ponto.

Diferenças de recolhimentos
A recorrente se limita a alegar, de forma genérica, a discordância com as
diferenças de recolhimentos apuradas pela fiscalização. Todavia, não traz nenhum elemento que
indique ter havido erro da autoridade fiscal, explicando que isso se deu por “estar materialmente
impossibilitada a tanto, face ao volume; exigir carrear tudo aos autos, além do deslocamento de
enorme quantidade de papeis e documentos (...)”.
Note-se, entretanto, que a auditoria teve por objeto a divergência entre os dados da
GFIP – apresentada pela pessoa jurídica – e os efetivos recolhimentos das contribuições sociais
previdenciárias. Como a fiscalização considerou os recolhimentos encontrados, por meio de
apropriação das GPS apresentadas (conforme se constata do relatório e-fls.51-68), caberia à
contribuinte somente apresentar comprovantes de recolhimentos eventualmente não
considerados pela fiscalização, o que não ocorreu em relação a nenhuma competência lançada.

Diligência - Desnecessidade
Em acréscimo ao argumento anterior, a recorrente alega a necessidade de
diligência, para confronto com as folhas de salário e guias do período. Pleiteia, portanto, que seja
realizado novamente o procedimento fiscal para apuração das divergências, o que não é razoável.
Isso porque, consoante o relatório fiscal, a fiscalização já procedeu ao exame da documentação
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009745/2007-41

da empresa, não conseguindo a contribuinte apontar, em sede recursal, nenhum equívoco no
lançamento. Dessa forma, não há motivo o bastante para realização de diligência.

Lançamento – Valores declarados em GFIP
A recorrente afirma que o lançamento sobre base de cálculo que não a folha de
pagamento não tem amparo legal.
Não lhe assiste razão, vez que o art. 32, IV, da Lei 8.212/91 c/c o art. 225, IV, §1o,
dispõem que (redação à data dos fatos geradores):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;

Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.

Assim, a autorização para o lançamento com base na GFIP está amparado pelos
normativos acima.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer
a decadência até a competência 08/2001.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.888 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.009745/2007-41

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital